Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), NOVA FENIX NUCLEO EDUCACIONAL SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA EIRELI - ME - CNPJ: 01.099.021/0001-79 (AGRAVADO), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO QUE
DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE
–

PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1040869-76.2023.8.11.0041, deferiu o pleito liminar para:
“determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto para construção da usina de minigeração de energia solar, em 14/03/2022, mantendo a requerente (Unidade Consumidora nº 6/337360-2) no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, garantindo a continuidade da distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras, enquanto tramitar o processo.”

A parte agravante sustenta que embora as Cooperativas/agravadas
“tenham consumo de média/alta tensão, se enquadrando no denominado ‘Grupo A’, eram faturadas como se do ‘Grupo B’ fossem”,tendo por base a opção contida na referida REN 1.000/2021, na redação anterior do seu art. 292”.

Assevera que a demanda de origem foi ajuizada
“com o intuito de não cumprir a lei”
e
“sob o falso argumento de que existiria conflito entre as normas que regem o setor e que a (Resolução Normativa nº 1.059/2022 da ANEEL) violaria direito adquirido e o ato jurídico perfeito”
, quando, na realidade, “
inexiste conflito entre essas normas, muito menos violação a qualquer direito adquirido, ato jurídico perfeito ou à irretroatividade da lei”

Após os argumentos citados sobre
“o poder normativo da ANEEL”
, sobre a
“ausência conflito com a Lei nº 14.300/2022”
, a necessidade de atendimento às normas regulamentadoras e sobre o “respeito ao princípio da irretroatividade das leis”, afirma a existência de
“flagrante ‘periculum in mora’ inverso
” caso mantido o impedimento à suspensão de fornecimento de energia elétrica às Unidades Consumidoras das Cooperativas, já que
“a alteração da regra de faturamento por ato judicial acaba por causar grave lesão à ordem, à economia pública e à isonomia, na medida em que altera todo o modelo de funcionamento da política energética brasileira”

Requer, assim, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelas Cooperativas,
“de modo a manter os efeitos da (Resolução Normativa nº 1.059/2022 da ANEEL), em especial no que se refere aos critérios definidos em seu art. 292, §3º, para que a unidade consumidora do agravado formalize a contratação da demanda de geração e carga.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id.201309157.

Contrarrazões no ID. 205307183.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Existem dois grandes conjuntos de Unidades Consumidoras, divididos de acordo com a tensão de conexão ao sistema elétrico, sendo as iguais ou maiores que 2,3 kV integrantes do Grupo A e as menores integrantes do Grupo B.

As UC do Grupo B são faturadas conforme o consumo de energia elétrica ativa (ou o custo de disponibilidade do sistema elétrico), e as do Grupo A segundo o resultado de fórmula matemática envolvendo multiplicação do limite estabelecido para a energia elétrica ativa contratada pelo número de horas do ciclo de faturamento e pela tarifa de energia, além de outras operações

Todavia, as UC do Grupo A podem optar pelo faturamento consoante o Grupo B. O requisito, antes, era relacionado exclusivamente
“a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora (...) menor ou igual a 112,5 kVA” (RN nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 292, I), mas passou a envolver também a inexistência de “alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica” (RN nº 1.059/2023 da ANEEL, art. 292, §3º, III).

Segundo a notificação extrajudicial realizada, embora as Cooperativas tenham optado pelo “faturamento no grupo B” porque preenchiam os requisitos instituídos pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época, deveriam readequar-se à novel regulamentação porque suas UCs apresentam “alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica”, justamente o contrário do estipulado pelo art. 292, §3º, da Resolução Normativa nº 1.059/2022 da ANEEL, e, portanto, não mais poderiam receber faturamento conforme o consumo efetivo.

Em razão destes fatos, a agravada ajuizou a presente ação, cujo objetivo é ter declarado o seu
“direito (...) de permanecer nos atuais moldes, Grupo B-Optante, ante a inaplicabilidade do § 3 º do Art. 292 da Resolução ANEEL n. 1059/ 2023, eis que tal dispositivo, além de contrariar disposição de lei, não é aplicado aos casos pretéritos, pois fere o direito adquirido previsto no artigo 5 º, XXXVI, da CF”, e, de imediato, a concessão de tutela de urgência para assegurar que as “Unidade Consumidoras das requerentes sejam mantidas no Grupo B-Optante, abstendo-se a requerida de realizar qualquer cobrança de tarifa de demandada fora dos moldes já contratados, enquanto tramitar o processo, sob pena de multa diária”

In casu
, verifico que o Juízo
a quo
agiu com acerto, pois, ao compulsar os autos de origem, vê-se que o cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a RN nº. 1.000/21.

Em contraponto, a concessionária demandada/agravante salienta que sua conduta foi pautada nas disposições transitórias previstas no § 1º do art. 671-A c/c § 3º do art. 292, ambos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

Sem razão, contudo.

Isso porque o novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013617-27.2023.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023).”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024